Tribunal: TJSP
Processo: 2249705-12.2024.8.26.0000
Classe: Reclamação / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Reclamação. Cumprimento de sentença. Agravo de instrumento n.o 2022135-06.2022.8.26.0000 em que restou fixada a penhora de 25% sobre os proventos de previdência privada, ainda em fase de acumulação, titularizados pelo executado. Depósito nos autos efetuado pela gestora do plano de previdência privada do executado, no importe do valor exequendo, R$ 422.845,27. Posterior agravo, de n.o

Ementa:
Reclamação. Cumprimento de sentença. Agravo de instrumento n.o 2022135-06.2022.8.26.0000 em que restou fixada a penhora de 25% sobre os proventos de previdência privada, ainda em fase de acumulação, titularizados pelo executado. Depósito nos autos efetuado pela gestora do plano de previdência privada do executado, no importe do valor exequendo, R$ 422.845,27. Posterior agravo, de n.o 2192916-90.2024.8.26.0000, em que se pleiteou o afastamento da penhora ou sua redução, tendo a tutela recursal de urgência sido deferida para reduzir o percentual de penhora para 15%. Indeferimento do levantamento do depósito, ante a tutela em que se reduziu o percentual de penhora para 15%, em agravo pendente de julgamento. Manejo de reclamação com fito de garantia da autoridade da coisa julgada formada nos autos do AI n.o 2022135-06.2022.8.26.0000. Decisão reclamada que não vulnera a suposta coisa julgada, pois, tal como na fixação de multa ou na fixação de alimentos, sempre passível de revisão a decisão que, por primeiro, fixou parâmetros de obrigação para o executado ou para o alimentante. In casu, a penhora de 25% recaiu sobre a totalidade dos ativos que compõe a reserva matemática do patrimônio de previdência privada, ainda em fase de acumulação, titularizado pelo Executado. Posterior decisão de redução do percentual para 15% que não vulnera a suposta coisa julgada, mas antes adequa o comando à observância do princípio do mínimo existencial a ser considerado, em se tratando de constrição de valores que futuramente consistirão nos proventos mensais de aposentadoria. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.